Tribunal: STF
Processo: ARE 1505590
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE: REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO. ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS. INIDONEIDADE. Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.046.567-6, em razão de alegado creditamento indevido, baseado em notas fiscais relacionadas com empresa declarada inidônea. Regularidade das operações e boa-fé caracterizadas. Provas trazidas aos autos bastantes para comprovar serem os negócios que deram origem às operações de creditamento anteriores à declaração de inidoneidade pelo Fisco. Documentos que demonstram ter sido feita a publicidade da declaração de inidoneidade da empresa apenas depois de realizadas as operações comerciais. Boa-fé demonstrada. Aplicação da Súmula 509 do E. STJ. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nestes termos:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES COMERCIAIS. INIDONEIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados” (fl. 2, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º e o art. 170 da Constituição da República.



     Argumenta ser “razoável que se arbitre no caso vertente valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – conforme fizera a r. sentença – ou, caso assim não se entenda, honorários de no máximo 1% sobre o valor atribuído à causa – que no caso foi de R$ 124.198.933,53 (cento e vinte quatro milhões, cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) em março/2017 –, sendo um daqueles parâmetros mais do que suficiente à remuneração digna e proporcional ao trabalho desenvolvido” (fls. 11-12, e-doc. 26).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar parcialmente o v. acórdão, a fim de que sejam os honorários arbitrados por equidade no patamar de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou em até 1% sobre o valor atribuído à causa” (fl. 12, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “opôs (...) embargos de declaração, rejeitados, basta uma simples e boa leitura a olho nu e desarmado para pôr uma pá de cal, na ilação da r. decisão que rejeitou o recurso extraordinário, pois, houve expressamente o prequestionamento da questão de direito, ou seja, aplicação do Tema 1255 desse sodalício” (fl. 2, e-doc. 28).



    Salienta que, “em relação à verba honorária acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com base em apreciação equitativa (art. 85, § 8º do CPC), determinando-se, com arrimo na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia (Tema 1.076/STJ), a aplicação do artigo 85, §§ 2º e 3º, o que implica a fixação de honorários advocatícios exorbitantes” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    Ressalta que “essa Suprema Corte já se pronunciou sobre a natureza constitucional da questão jurídica controvertida, validando a aplicação do critério de equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC às demandas de alto valor, em manifesto descompasso com o entendimento firmado pelo STJ ora encampando pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 6, e-doc. 28).



    Assinala que “no processo que deu ensejo à fixação da tese relativa ao Tema 1.076/STJ foi interposto RE 1.412.073 e o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reputou constitucional a questão, erigindo-a ao Tema 1255 (Leading Case RE 1.412.069)” (fl. 6, e-doc. 28).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, e ainda, requer que o recurso seja sobrestado até o julgamento do Tema 1255 pelo STF” (fl. 6, e-doc. 6).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi objeto de oportuna impugnação e prescinde da análise do conjunto probatório constante deste processo.



     Superados os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir dever o presente recurso retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 8.8.2023, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.412.069-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255).



    Com fundamento no Tema 1.255 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.482.158/SP, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; Recurso Extraordinário n. 1.447.490/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.2.2024; Recurso Extraordinário n. 1.464.803/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.487.771/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.5.2024; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.481.632/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.4.2024. Citem-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DUPLO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. FORMA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: REPERCUSSÃO GERAL. MANTIDA A DEVOLUÇÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 1.255. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.452.242-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.255. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.431.724-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023)



    7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito do processo paradigma e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.  



    8. Este Supremo Tribunal concluiu ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).  



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora